Tribunal: TCU
Processo: 001.079/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8857/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte (extinta) em desfavor de Eduardo de Melo e da Federação Gaúcha de Balonismo (FGB), em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força do projeto cultural Pronac 1103616-87, cujo nome é "II Festival Internacional de Balonismo de Santa Maria". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a manifestação da unidade técnica (peças 142/144) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 145), convergentes no sentido do arquivamento do presente processo com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e nos termos dos pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.079/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo de Melo (XXX.569.948-XX); Federação Gaúcha de Balonismo - FGB (09.095.983/0001-61). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcia de Souza Martins da Rosa, representando a Federação Gaúcha de Balonismo; Fabrizio de Lima Ferro (315564/OAB-SP), representando Eduardo de Melo. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e à unidade jurisdicionada.